Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-18.2024.8.11.0008
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002407-18.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL VIEIRA MONTANIAZ - CPF: 070.324.281-42 (APELANTE), KENENDER DA COSTA CARVALHO - CPF: 709.624.251-17 (APELANTE), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), GABRIELLY KARINY VIEIRA MONTANIAZ - CPF: 063.843.451-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 970.281.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY KARINY VIEIRA MONTANIAZ - CPF: 063.843.451-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SOUZA SCHWARTZ - CPF: 035.561.201-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VIEIRA MONTANIAZ - CPF: 070.324.281-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Emen
ta:
Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Denúncia anônima. Busca domiciliar sem mandado.
Consentimento da moradora. Crime permanente. Licitude das provas.
Conjunto probatório legítimo
.
Pedido de absolvição por ausência de provas.
P
rocedência. Fragilidade do conjunto probatório.
Dúvida quanto à autoria delitiva. Incidência do princípio
in dubio pro reo.
Absolvição com fulcro no inciso
vii
do art. 386 do código de processo penal. Recurso provido
.

Pedido de prisão domiciliar. Competência do juízo da execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11.343/06) e, quanto a um deles, também por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n.o 10.826/03), absolvendo-os da acusação de associação para o tráfico. A defesa da corré alegou nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e origem da investigação em denúncia anônima, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, isenção da multa e das custas processuais. O corréu requereu a substituição do regime fechado por prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i) verificar se houve violação à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio pela entrada policial sem mandado; (
ii
)
avaliar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (
iii
) verificar a possibilidade de isenção do pagamento de multa e custas judiciais; e (
i
v
) analisar a possibilidade de substituição do regime fechado por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3.
A entrada na residência sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, em crime permanente como o tráfico de drogas, especialmente quando acompanhada de consentimento expresso da moradora.

4
.
Impõe-se a
absolvição pelo crime de tráfico de entorpecente, nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, vez que, que é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado, em seu favor, o princípio
in dubio pro reo
.

5
. Prejudicado o pedido de isenção do pagamento de custas e da pena de multa
.

6
.
O pedido de substituição do regime fechado por prisão domiciliar, apresentado de forma inédita em sede recursal e sem demonstração de fato superveniente, deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 117 da LEP.

IV.
Dispositivo e tese

7
.

Recurso
da ré parcialmente provido e do réu
desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões de flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas, especialmente com o consentimento do morador.”

“2.
Insuficiência probatória para a condenação da acusada
.”

“
3
.
“
substituição
do regime fechado por prisão domiciliar deve ser requerida e fundamentada perante o Juízo da Execução, nos termos do art. 117 da LEP.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, VII; LEP, art. 117; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência rele
vante citada:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
10.05.2016; STJ,
AgRg
no RHC n. 200.123/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 12.03.2025; TJMT, Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
p
el
a
s
defesa
s

de
Kennender
da Costa Carvalho

e
Gabrielly
Kariny
Vieira
Montaniaz
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1002407-18.2024.8.11.0008
,
que julgou
parcialmente
procedente a acusação
apresentada
na denúncia
,

para condenar
Kennender
à
pena
de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial de cumprimento de pena fechado e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
, pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas
-

artigo 33 da Lei n° 11.343/06
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
-
artigo 14, da Lei n.o 10.826/03
e
Gabrielly
Kariny

à
pena
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
pela prática do crime de tráfico de drogas -

artigo 33 da Lei n° 11.343/06
; absolvendo-os da prática do crime de associação ao tráfico de drogas, previsto no artigo 35, da Lei no 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do C
ódigo de Processo Penal.

Em suas razões recursais (
ID 286842466
)
, a
defesa de
Gabrielly
Kariny
Vieira
Montaniaz

suscita, preliminarmente, a nulidadedas provas obtidas, sob o argumento de que a investigação teve início a partir de denúncia anônima e que a entrada dos policiais
na
sua
residência ocorreu sem mandado judicial ou consentimento, em violação ao disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. N
o mérito, requer
a
absolvição d
a
apelante com fundamento no artigo 386, inciso
VII
, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia
o afastamento da
condenação de pagamento d
a pena de multa
, por se tratar de pessoa economicamente hipossuficiente.

Outrossim, requer a concessão da justiça gratuita.

Por sua vez, a defesa de
Kennender
da Costa Carvalho

p
retende a concessão da
prisão domiciliar

(ID 286842473)
.

O
Ministério Público, por sua vez
,
apresentou contrarrazões
, manifestando
pelo não provimento do recurso de
Gabrielly
Kariny

e
pelo não
recebimento do recurso
de
Kennender
e,
subsidiariamente
, o não provimento
(
ID 286842468 e ID 286842478
).

N
esta instância revisora,aProcuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se no mesmo sentido
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

DA NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS, EM RAZÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO DOMICILIAR

Preliminarmente
,
a defesa
de
Gabrielly
Kariny
Vieira
Montaniaz
sustenta a nulidade das provas
colhidas por meio da busca domiciliar,
sob o argumento de que a diligência foi realizada sem justa causa
, firmada em denúncia anônima
e sem a devida autorização judicial
.

A irresignação não merece prosperar.

Diversamente do que sustenta a
d
efesa,
este Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores,
possui firme orientação no sentido de que
não há impedimento ou ilegalidade para a
deflagração da persecução penal pela denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados
.

Nesse sentido, convém destacar, a título ilustrativo, o seguinte aresto
da Suprema Corte
:

“Agravo Regimental no Habeas Corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegação de nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, diligências policiais sem determinação judicial e em razão de invasão de domicílio. Não ocorrência. 5.
A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos
. 6. Busca domiciliar com consentimento da moradora. Ilicitude afastada pelo Tribunal estadual. 7. A pretensão defensiva demanda amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 8. Agravo Regimental desprovido.(HC 234665
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
nDIVULG
27-02-
2024PUBLIC
28-02-2024) (destacamos).

N
o caso sob exame, verifica-se que
os
policiais militares
Roney Gonçalves Ferreira e Anderson Souza Schwartz
, ouvidos tanto em sede policial quanto em juízo,

narraram que receberam uma denúncia anônima dando conta de que um passageiro de um ônibus que estava deslocando à região de Cáceres, teria visto outro passageiro
–
Kennender

colocando uma arma de fogo em uma mochila, sendo que a
notitia
criminis
descrevia o porte físico, vestimentas e detalhes do suspeito.

Em juízo,
os agentes policiais confirmaram
que após as informações se deslocaram até a rodovia aguardando a chegada do referido veículo para fazer a abordagem e verificar a denúncia, logrando êxito em localizar o
corréu
Kennender
, juntamente com sua esposa - a apelante
Gabrielly
Kariny
, e duas crianças, sendo que durante a abordagem e revista,
Kennender

confirmou que
portava uma
arma de fogo
, dentro da sua
mochila
, ocasião em que foi preso em flagrante e conduzido ao
quartel
.

Na ocasião, a apelante
Gabrielly
Kariny

informou
aos policiais que havia entorpecentes
armazenados em
sua residência,
os quais pertenciam ao seu marido e que embora tivesse
conhecimento
da
conduta delitiva de
Kennender
e
não aprova
r, mantinha-se silente por temer
perder a guarda dos filhos, os quais não eram fruto do atual casamento.

Durante a diligência, após a realização da prisão de
Kennender
,
os policiais
foram até a casa da apelante e lá realizaram a busca domiciliar, com o consentimento expresso de
Gabrielly
Kariny
,
ocasião em que obtiveram êxito em localizar tanto
a
droga referida, quanto aos apetrechos típicos
, tais como
balança de precisão e plástico-filme. Vejamos:

"
(...) PROMOTOR: (...) O senhor tem conhecimento desses fatos? TESTEMUNHA: Sim, sim, me recordo da apreensão, dr. PROMOTOR: Como é que foi?

TESTEMUNHA: Dr., nesse dia eu
tava
de serviço, de graduado de dia, responsável pelo serviço de patrulhamento de rua, e nós recebemos uma denúncia, uma pessoa ela estava ali na Vila Aparecida, um distrito ali próximo, entre Cáceres e Porto Estrela, e ela ligou denunciando que um suspeito junto com a mulher e duas crianças estavam ali com várias mochilas, várias bolsas, e teria tirado uma arma da cintura e colocado dentro dessa bolsa, e passou ali as características, cor da roupa, citou no dia lá até a marca da roupa, cor das mochilas, foi uma denúncia assim com bastante precisão, com bastante detalhes. Diante da riqueza de detalhes, a gente deslocou e aguardou a chegada desse ônibus ali na cabeceira da ponte, na entrada ali de Barra do Bugres. Aguardamos ali alguns minutos até que esse ônibus chegasse até ali, realizamos a abordagem, identificamos ao motorista qual seria a abordagem, entramos, e aí visualizamos os suspeitos quando confrontamos com as características repassadas. Aí pedimos que ele descesse a sua esposa, a companheira, as crianças, e solicitamos ao motorista que retirasse do bagageiro todos os pertences deles, que eram as bolsas que eles haviam trazido. Procedemos a revista em todas as bolsas, quando fomos olhar na última bolsa, ele já pediu a palavra e se manifestou que ele tinha uma arma de fogo guardado dentro da bolsa. Imediatamente a gente já deu voz de prisão e algemamos ele
pra
evitar fuga e localizamos essa arma com duas munições já deflagradas, duas intactas, tratava-se de um revólver calibre 32, e na checagem ao nome dele, né, como de protocolo, todos os suspeitos a gente chega os nomes, a gente encontrou em desfavor dele um mandado de prisão em aberto da comarca de Tangará da
Serra, natureza tráfico de drogas.
Diante dessa situação, a gente deslocou
pra
base da polícia militar, como de protocolo,
pra
confeccionar o boletim de ocorrência. Nesse momento, durante os trabalhos ali, contagem de pertences
pra
relacionar no boletim de ocorrência,
a esposa dele
tava
muito nervosa e chamou um dos policiais, nesse dia o soldado Schwartz
tava
de motorista na viatura
, chamou ele
pra
uma conversa em particular, e ela contou a ele que
tava
com muito medo de perder as suas crianças,
tava
com um menininho de 2 anos e acredito que uma menina, salvo engano, 4 anos. Falou que
tava
com muito medo de perder a guarda das crianças, porque estaria envolvida em crime, e que o
Kenender
não era o pai das filhas dela,
tava
com medo de perder os filhos em razão dele, porque ele estava vinculado a uma facção criminosa, segundo ela ele era um faccionado, e em conversa com o soldado Schwartz ela se propôs, de livre e espontânea vontade, colaborar
, ‘Olha, eu gostaria de colaborar pra provar que eu não
tô
junto com ele, eu não sou envolvida com o tráfico de drogas, ele é envolvido com o tráfico de drogas e a facção deixou uma quantidade de drogas lá em casa pra ele fazer a distribuição, e eu quero colaborar, que levar vocês lá, quero mostrar na onde tá (...)”,
e diante da manifestação dela, a gente prontamente colocou ela e as crianças no bando de trás da viatura, deixamos o
Kenender
ali no quartel com outra guarnição, e deslocamos até a casa dela. Já na entrada do portão ela falou assim, ‘Olha, vocês vão entrar, é no último quarto à esquerda, do lado da cozinha, tem uma bolsa de bebê, que carregar fraldas de criança, dentro dessa bolsa vai tá todo o entorpecente que ele tem’, e, de fato, nós entramos exatamente no quarto onde ela havia informado os detalhes, estava ali toda essa quantidade de drogas apreendidas, duas balanças de precisão, alguns apetrechos ali utilizados para o embalo e comércio dessa droga
. Fizemos a apreensão, diante ali da situação, nós relatamos lá no boletim de ocorrência, porém não conduzimos ela porque estava com as duas crianças, deixamos de conduzir pela colaboração dela e por não encontrar indícios de que ela
tava
envolvida com ele nesse tráfico,

nem no porte ilegal de arma. Diante dos fatos, a gente concluiu o boletim de ocorrência, apresentou ele a autoridade policial e finalizamos os trabalhos da nossa parte.

PROMOTOR: Entendi. Ela mencionou se fazia tempo que eles estavam ali naquela casa comercializando droga?

TESTEMUNHA: Não, pouco tempo, ela falou que eles estavam há pouco tempo nessa casa (...)"
(PM Roney Gonçalves Ferreira, trecho da sentença, em conformidade com o relatório de mídias digitais)
(destacamos)

"(...) “PROMOTOR: (...) O senhor tem conhecimento desses fatos?

TESTEMUNHA: Certo, dr. Estávamos em patrulhamento pela cidade, minha equipe de serviço, e recebemos uma demanda do 190, do nosso COPOM, informando que havia recebido uma denúncia e que o solicitante havia informado que estava deslocando de Salobra Grande, que é um distrito que fica ali entre Porto Estrela e Vila Aparecida, ali próximo à Cáceres, que estava deslocando e viu que uma pessoa retirou uma arma de fogo da cintura e colocou dentro de uma mochila antes de embarcar no ônibus.
Diante dos detalhes, informou a estatura da pessoa, a cor de camiseta, vários de detalhes do suspeito.
Quanto a isso, deslocamos
pra
rodovia ali próximo a ponte do Rio Paraguai e ficamos aguardando até a chegada desse ônibus
pra
fazer a referida abordagem. Durante a abordagem, a equipe de apoio do Sargento Dias embarcou no ônibus, nós ficamos na contenção ali
pro
lado de fora observando as janelas, a fim de verificar se algum poderia jogar algum objeto pelas janelas. A equipe de apoio conseguiu identificar os suspeitos e desceu com os suspeitos, né, eram dois suspeitos, desceu com os suspeitos do referido ônibus. Já lá embaixo, na nossa presença, foi feito busca pessoal no suspeito, nada localizado, e perguntado
pra
ele se havia algo de ilícito nas suas bagagens, e aí
o mesmo
relatou que em uma das mochilas haveria uma arma de fogo. Foi solicitado ao motorista que descesse toda a bagagem dos suspeitos e durante a busca foi localizado dentro de uma mochila um revólver calibre 32 se eu não
tô
enganado, lembro que tinha, se eu não me engano, duas munições intactas e duas munições deflagradas. Diante da situação, pedimos
pra
mulher do suspeito também, que
tava
junto juntamente com duas crianças, nos acompanhar na confecção do boletim de ocorrência no quartel. Já no quartel,
durante a confecção ali do boletim de ocorrência pelo cabo
Jhony
, ela me
chamou pra conversar, ela
tava
muito nervosa,
tava
apreensiva quanto a guarda das crianças, que o suspeito não é pai das crianças, ela é separada do pai das crianças
e
tava
(inaudível),
a droga que estaria armazenada na residência dela, de conhecimento dela, pelo fato que ela alegou não ser conivente com a atitude do seu atual esposo, né, então convidamos ela pra entrar na

viatura juntamente com as crianças, já demos esse apoio pra ela já pra ficar na residência, chamamos a equipe de apoio novamente e deslocamos até a casa dela, que fica ali perto do Bairro São Raimundo. Ela foi bem precisa quanto a localização do entorpecente na casa, ela alegou que o entorpecente estaria guardado em uma mochila, uma bolsa de criança de cor azul clara, que teria balança de precisão junto também, plástico filme
pra
embalar esse entorpecente, e que estaria guardado em um quarto ao lado da cozinha. Entramos na residência juntamente com ela e foi visualizado a mochila
aonde
ela havia informado. Ao verificar o conteúdo da mochila, realmente se tratava de várias porções aí de entorpecente, e diante dos fatos arrolamos ela como testemunha e narramos a situação que ela nos repassou
(...)

PROMOTOR: Entendi. Ela mencionou fazer quanto tempo que eles estavam ali com a droga?

TESTEMUNHA: Dr., eu não me recordo se foi perguntado (...)." (
PM Anderson Souza Schwartz, trecho da sentença, em conformidade com o relatório de mídias digitais) (destacamos)

Com relação
à busca domiciliar
, prevê o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, em sede de repercussão geral (Tema 280), definiu a tese de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Registre-se que, especificamente no caso do delito de tráfico de entorpecentes, por se cuidar de crime de ação múltipla, a sua consumação ocorre com a prática de um dos verbos elencados no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006. Sendo assim,
é certo que a
conduta
de
ter em depósito, guardar, transportar ou trazer consigo
, assume natureza de crime permanente, protraindo-se no tempo,
de modo que o estado
flagrancial
caracteriza-se no instante em que constatada a ação.

Não bastasse isso, é certo que o consentimento expresso da
moradora
,
além
de ter legitimado a entrada dos policia
i
s na casa, sem dúvidas
balizaram a magistrada de primeiro grau a conceder
à apelante
o benefício do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Nesse aspecto, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça, em caso similar
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso em habeas corpus, reconhecendo a ilicitude de provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial e determinando a anulação da ação penal correspondente.

2. A decisão recorrida considerou que a busca domiciliar violou a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, por ter sido embasada apenas em denúncia anônima e sem demonstração de fundadas razões, além de invalidar o consentimento verbal da companheira do agravado.

II
. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e consentimento verbal de moradora, é válida diante da alegação de flagrante delito de crime permanente.

III. Razões de decidir4.
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, posteriormente demonstradas, que indiquem a prática de crime no interior do imóvel, especialmente em casos de flagrante delito envolvendo crimes permanentes, como o tráfico de drogas.

5. A apreensão de arma de fogo na posse do agravado e sua confissão sobre a droga armazenada no imóvel constituem elementos suficientes para justificar o ingresso no domicílio sem necessidade de prévia autorização judicial.

6.
A autorização verbal da companheira do agravado
reforça a legalidade da operação, não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual para a sua validade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Os relatos dos agentes públicos envolvidos, revestidos de presunção de veracidade, foram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, inexistindo indícios de abuso ou desvio de finalidade por parte da atuação policial.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo provido para reconhecer a legalidade da busca domiciliar realizada e determinar o regular prosseguimento da ação penal correspondente.

Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito. 2. A autorização verbal de morador é suficiente para legitimar a busca domiciliar, não havendo exigência de consentimento documentado por escrito ou audiovisual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
10.05.2016; STF, RE 1447045
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma.”

(
AgRg
no RHC n. 200.123/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN
de 12/3/2025
.) (destacamos).

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wantiley
Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 420 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante alega nulidade da prova obtida por suposta invasão de domicílio, argumentando que a entrada policial ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante. Pleiteia absolvição ou desclassificação para o uso próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06), ou ainda aplicação do tráfico privilegiado (§4o, art. 33) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

(I) A possibilidade de nulidade das provas obtidas, alegando-se violação de domicílio sem flagrante;

(II) A viabilidade de desclassificação do crime para uso próprio;

(III) A aplicação do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade das provas não merece acolhimento, pois o ingresso policial no domicílio foi justificado pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada, dada a natureza permanente do crime de tráfico, dispensando-se mandado judicial em tais hipóteses (CF, art. 5o, XI).

2. A desclassificação para uso próprio é inviável, considerando a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos e demais elementos que evidenciam a traficância, como dinheiro trocado, balança de precisão e maquininha de cartão.

3. Quanto ao tráfico privilegiado, a sentença reconheceu o redutor de pena de 1/6, devido à quantidade de droga apreendida (1,191 kg de maconha e 4,89 g de cocaína), sendo a dosimetria correta e ajustada aos fatos do caso.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Inexistência de nulidade das provas em decorrência de flagrante delito;

2. Desclassificação para uso próprio indeferida, pois a quantidade de entorpecentes e circunstâncias indicam tráfico; 3. Tráfico privilegiado concedido na fração de 1/6 pela quantidade de droga apreendida; 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do “quantum” da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e §4
o,
e
28; CPP
, art. 593, I; art. 44, I (Código Penal).

Jurisprudências relevantes citadas: STF, jurisprudência consolidada sobre tráfico como crime permanente e dispensa de mandado em situações de flagrância; TJMT, Enunciado n. 08: validade de depoimentos de policiais harmônicos com outras provas; · TJMT, Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito de tráfico de entorpecentes. TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028; N.U 1000543-60.2023.8.11.0078 e N.U 0000865-64.2015.8.11.0018”
(N.U 1011804-67.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024). Destacamos.

Assim,
o conjunto probatório produzido evidencia a conformidade da diligência policial com os parâmetros constitucionais
, haja vista a
apreensão de arma de fogo na posse d
e
Kennender
, seguido da
confissão
da apelante,
de foram
espontânea e livre
,
sobre a droga armazenada no imóvel
,
e sua
autorização verbal
,
constituem elementos suficientes para justificar o ingresso no domicílio sem necessidade de prévia autorização judicial
.

Logo,
não há nulidade no ingresso dos agentes no domicílio d
os
apelant
es
, tampouco ilegalidade nas provas obtidas, motivo pelo qual
rejeito a alegação de nulidade.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa
de
Gabrielly
Kariny
Vieira
Montaniaz
ainda postula pela
sua absolvição
,
por
ausência de provas para condenação.

Nesse aspecto,
assiste razão à defesa da apelante
.

Isso p
orque
,
não obstante a
materialidade do crime de tráfico de drogas
encontra
r
-se comprovada pelos seguintes elementos

- (Boletim de Ocorrência n. 2024.195243, Termo de Apreensão e Exibição, Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo Pericial de no 551.3.10.9185.2024.189854-A01 - que atestaram que a substância apreendida apresentou resultado positivo para MACONHA)
, a
autoria delitiva
, restou comprovada
apenas
com relação ao
réu
Kennender
da Costa Carvalho
, marido da apelante, conforme fundamentado na sentença.

Com efeito,
o conjunto probatório juntado aos autos não demonstra, indene de dúvidas, que a apelante
Gabrielly
Kariny
Vieira
Montaniaz
praticava qualquer uma das condutas descritas no
artigo 33, da Lei
Lei
n° 11.343/2006,
pois, para embasar a sua condenação, foram apontados meros indícios, sem, contudo, a presença de elementos de convicção obtidos no decorrer da instrução processual,
porquanto
a ciência ou mesmo conivência quanto à existência da drog
a na casa, não pode resultar em sua
responsabilidade criminal de forma automática.

Assim, a acusação não demonstrou de forma irrefutável a participação de
Gabrielly
Kariny

na conduta delitiva do réu, especialmente porque, a
localização e apreensão do entorpecente
durante a operação policial, só foi possível em razão d
a sua colaboração, ocasião em que relatou aos agentes que temia por sua vida e
tinha medo de perder a guarda de seus filhos, que não são filhos do réu
, o que evidencia a ausência de vínculo com atividade delitiva.

Logo, n
o
c
a
so em comento,
não impera a certeza necessária para a manutenção da sua condenação,
sem provas, mas meros indícios
não concludentes

acerca do seu vínculo com a traficância.

Nesse contexto, importa ressaltar que
para embasar um veredicto de natureza penal,
é necessária a confirmação induvidosa
quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, s
ituação que, efetivamente, não ocorreu no caso em apreciação
, uma vez que a prova colhida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência de
Gabrielly
Kariny
Vieira
Montaniaz

para a prática do delito de tráfico de drogas em referência.

Destarte, não resta dúvida que a prova produzida durante a instrução processual, mostra-se frágil para sustentar um édito condenatório em desfavor d
a
apelante, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade
.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA PELA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– APELO PROVIDO. 1 – A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição: mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial. No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente; 2 –
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática do delito de tráfico de drogas narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
;
Preliminar
rejeitada. Recurso da defesa conhecido e provido.
(TJMT N.U 0017161-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022).
(
Destacamos
)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS DO RÉU ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARTICIPAÇÃO NÃO COMPROVADA –
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RÉUS ABSOLVIDOS – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA – DESLOCADOS PARA TERCEIRA FASE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – AFASTADA – SÚMULA 630 DO STJ – TERCEIRA FASE – REQUER O AFASTAMENTO DA BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – VEDADO O USO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – PRECEDENTES STJ E STF – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE.
Em observância ao princípio do in dubio pro reo, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação
da convicção necessária à condenação do agente
. Para a caracterização do delito de associação para o tráfico é necessário a inequívoca comprovação do prévio ânimo associativo, permanente, estável e organizado entre os agentes, para o fim de tráfico de entorpecentes, não sendo suficiente a união ocasional e esporádica. Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, estável e organizado entre os indivíduos. Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa. Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°) (Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
(TJMT N.U 1002898-67.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 23/09/2022).
(
Destacamos
)

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUANTO À ABSOLVIÇÃO DA RÉ – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA ACUSADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS ACERCA DOS DELITOS A ELA IMPUTADOS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar de provada a materialidade delitiva, a condenação não tem por lastro prova suficiente para a procedência da acusação, sendo a autoria duvidosa a teor, especialmente, dos depoimentos testemunhais colhidos. A insuficiência probatória em relação à participação da apelada nos crimes em tela enseja a absolvição. A dúvida é fator que beneficia o réu, sendo imperiosa a absolvição, pois, nada de concreto se produziu ao longo da instrução criminal que levasse à conclusão inequívoca de que de fato havia envolvimento com o entorpecente apreendido
e arma de fogo.
(TJMT
Ap
61452/2017, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2017,
Publicado
no DJE 09/08/2017).
(destacamos)

No tocante a essa matéria, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Por derradeiro, é imperativo asseverar que a certeza da ocorrência de um ilícito penal e da confirmação da autoria delitiva indene de dúvidas se faz obrigatória para que o magistrado declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa. Destarte, na espécie, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a absolvição d
a
apelante

Gabrielly
Kariny
Vieira
Montaniaz
, nos moldes preconizados no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DO
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO PELA PRISÃO DOMICILIAR

Por sua vez, o apelante
Kennender
da Costa Carvalho

busca nesta instância, de forma inédita, a
concessão de prisão domiciliar (ID. 190691429)
, sem a demonstração de qualquer fato superveniente que justifique o seu pedido, motivos pelos quais, o Ministério Público, em ambas as instâncias, pugna pelo não conhecimento do apelo.

De fato, verifica-se que
além de
o apelante
não apresentar qualquer impugnação contra a sentença condenatória, inova ao requerer a concessão de prisão domiciliar sem qualquer fundamento.

Não obstante isso, e
ventual pedido para cumprimento da pena em regime domiciliar deverá ser direcionado ao Juízo da Execução, com fundamento no art. 117 da Lei de Execuções Penais. Confira-se:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado maior
de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante.”

Assim, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Gabrielly
Kariny
Vieira
Montaniaz
, para absolvê-l
a
da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ficando prejudicada as teses subsidiárias
relativas
a
condenação em dias multa e pagamento de custas, e,
com relação ao recu
rso de
Ke
nnender
d
a Costa Carvalho
,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025